Tribunal: TCU
Processo: 040.166/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 49/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5466/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.166/2023-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aaron Inacio Freire (XXX.321.857-XX); Acacio Pedro da Silva Junior (XXX.668.719-XX); Adan Rene Pereira da Silva (XXX.623.892-XX); Ademar dos Santos Lima (XXX.697.222-XX); Adenilson Ramos Campos Filho (XXX.846.153-XX); Aderson Lucas Guimaraes Mendonca Medeiros (XXX.494.124-XX); Adison Alan da Silva Marques (XXX.038.222-XX); Adria Lorena de Moraes Cordeiro (XXX.991.542-XX); Adriana Aparecida Belino Padilha de Biazi (XXX.065.269-XX); Adriana Cristina de Paula (XXX.962.298-XX); Adriana Valeria Leite Silva de Andrade Klein (XXX.685.047-XX); Adriano Daniel Pasqualotti (XXX.972.700-XX); Adriano Macedo Duarte (XXX.318.723-XX); Adriano Olimpio da Silva (XXX.158.191-XX); Adriano Rodrigues Saldanha (XXX.663.292-XX); Agata Camila Lozano Barbosa Silva (XXX.216.379-XX); Airton Jefeson de Moraes Neto (XXX.033.251-XX); Alan Aleixo da Silva Barbosa (XXX.088.365-XX); Alan Santana Felinto (XXX.923.364-XX); Alberiza Garcia de Farias (XXX.797.983-XX); Alberto Lunardelli Caldeira (XXX.793.299-XX); Alcivan Santos de Medeiros (XXX.884.534-XX); Aldair Barbosa Morande Duraes (XXX.892.061-XX); Alessandra Benatto (XXX.871.389-XX); Alessandra Spada Durante (XXX.818.268-XX); Alessandra de Freitas (XXX.256.469-XX); Alessandro Galeno Silva de Aguiar (XXX.715.364-XX); Alessio Moreira Lima Dantas (XXX.458.332-XX); Alex de Araujo da Costa (XXX.115.947-XX); Alexander Claro Garcia (XXX.463.819-XX); Alexandre Ferreira Coelho (XXX.543.387-XX); Alexandre Ferro Aissa (XXX.795.348-XX); Alexandre Henrique Magalhaes Ferreira (XXX.646.136-XX); Alexandre Silva de Almeida (XXX.991.876-XX); Alexandre Varaschin Palaoro (XXX.354.509-XX); Alexandre da Silva Martins (XXX.504.127-XX); Alexandre de Mello Cavalcanti Junior (XXX.366.461-XX); Alexandre dos Santos (XXX.537.479-XX); Alice Angelo Correa (XXX.356.317-XX); Alice Dutra da Silva (XXX.325.017-XX); Aline Assis de Andrade Cruz (XXX.314.416-XX); Aline Brum Figueredo (XXX.680.259-XX); Aline Marcelle da Silva (XXX.796.948-XX); Aline Nicolli Schuh (XXX.422.510-XX); Aline Roberta de Pauli (XXX.171.529-XX); Aline Roberto Costa (XXX.357.910-XX); Aline da Silva Ribeiro Pereira (XXX.580.117-XX); Aline de Alvernaz Branco Ferraz (XXX.849.577-XX); Alinne Rebeca Case Leite (XXX.894.901-XX); Alinne dos Santos Lima (XXX.956.501-XX); Alinny Rosendo Isaac (XXX.949.024-XX); Alisson Guilherme Pacagnan Claro (XXX.687.529-XX); Allann Crystyann Wagner Fank Andrade (XXX.556.519-XX); Alline Ribeiro de Gois (XXX.115.709-XX); Allysson Moura Luz (XXX.693.143-XX); Almir de Santana Alves (XXX.242.494-XX); Aluisio Henrique Rodrigues de Andrade Lima (XXX.466.854-XX); Alvaro Nicolas Maia Valladares (XXX.109.091-XX); Amanda Bartolomeu Santos (XXX.380.956-XX); Amanda Lucena Germano (XXX.795.974-XX); Ana Beatriz Ribeiro da Silva (XXX.434.843-XX); Ana Carolina Aguerri Borges da Silva (XXX.004.118-XX); Ana Carolina da Silva Mota (XXX.246.046-XX); Ana Celia Barbosa Guedes (XXX.561.662-XX); Ana Clara Correia Melgaco (XXX.353.515-XX); Ana Claudia de Lima Silva (XXX.192.691-XX); Ana Cristina Carneiro de Camargo (XXX.676.599-XX); Ana Cristina Ferreira (XXX.131.236-XX); Ana Cristina Guimaraes Carneiro (XXX.209.564-XX); Ana Francisca Tiburcia Amorim Ferreira e Ferreira (XXX.003.792-XX); Ana Luiza Cury Guimaraes Cao (XXX.696.167-XX); Ana Paula Boff (XXX.422.279-XX); Ana Paula Neves (XXX.338.279-XX); Ana Tereza Bugolin de Castro (XXX.155.928-XX); Anderson Domingos Batistela (XXX.904.829-XX); Anderson Muramatsu (XXX.258.728-XX); Anderson Novaes Martinhao (XXX.272.109-XX); Anderson da Silva Terrazas (XXX.260.418-XX); Andre Cristovao dos Santos Leitao (XXX.185.427-XX); Andre Fagner Ramos da Rosa (XXX.241.809-XX); Andre Ferreira de Souza (XXX.706.942-XX); Andre Kepler de Alvarenga Ferreira (XXX.504.737-XX); Andre Luiz Argenta Langes (XXX.913.960-XX); Andre Luiz Ferreira Melo (XXX.744.981-XX); Andrea Lucia de Araujo Renovato (XXX.725.447-XX); Andrea Silverio Serralheiro (XXX.647.688-XX); Andreas Jerke (XXX.022.019-XX); Andreia Pereira Palma (XXX.755.118-XX); Andreia de Fatima Hoelzle Martins (XXX.295.496-XX); Andrey Antonio de Oliveira Rodrigues (XXX.055.752-XX); Andrey Fernandes Gomes (XXX.416.092-XX); Andrey Pereira Acosta (XXX.697.440-XX); Andreza Alves Mothe da Silva (XXX.425.677-XX); Andrezza Kyarelle Bezerra de Moura (XXX.533.054-XX); Andriele Valentim da Costa (XXX.648.272-XX); Anelize Zomkowski Salvi (XXX.098.239-XX); Angela Aparecida dos Santos de Almeida (XXX.692.959-XX); Angelo Cezar Borges de Carvalho (XXX.698.825-XX); Angelo Luiz Ferreira dos Santos (XXX.851.069-XX); Anna Caroline Campos Aguiar (XXX.013.666-XX); Anna Maria Siebel (XXX.194.030-XX); Anny Caroline Ferreira Guimaraes (XXX.202.903-XX); Antonio Augusto Harres Rosa (XXX.961.520-XX); Antonio Cesar Costa Cunha (XXX.072.815-XX); Antonio Marcos Lopez Fernandez Carianha (XXX.491.165-XX); Antonio Ruy Garrido de Abreu Junior (XXX.168.515-XX); Aquiles Gilberto dos Santos da Cruz (XXX.763.530-XX); Ariane Isabel Petri (XXX.786.577-XX); Ariane da Mota Cavalcanti (XXX.317.734-XX); Arianna Cortesi (XXX.707.648-XX); Arielle Cristina Fornari (XXX.576.499-XX); Arthur Ferreira Quaresma (XXX.080.512-XX); Atila Oliveira Araujo (XXX.522.472-XX); Augusto Bruno de Carvalho Dias Leite (XXX.708.507-XX); Augusto Lopes Souto (XXX.358.054-XX); Aurelio de Moura Britto (XXX.301.614-XX); Auxiliadora de Araujo Moura (XXX.415.351-XX); Ayla de Lucena Araujo (XXX.832.063-XX); Barbara Aryela Bezerra da Silva Rocha (XXX.089.404-XX); Barbara Seger Zeni (XXX.323.989-XX); Benadilson Borges Cardoso (XXX.350.082-XX); Benedito Modesto Neto (XXX.994.488-XX); Bernardo Almeida Tigre (XXX.457.294-XX); Bernardo Porphirio Balado (XXX.171.787-XX); Bianca de Oliveira Cata Preta (XXX.229.757-XX); Brenda Capelari (XXX.648.660-XX); Breylla Campos Carvalho (XXX.266.118-XX); Bruna Antonia Ferreira de Andrade (XXX.761.013-XX); Bruna Cipriani Luzzi (XXX.898.439-XX); Bruna Goncalves Gomes (XXX.831.867-XX); Bruna Ribeiro Troitinho (XXX.503.162-XX); Bruna Wagner (XXX.733.852-XX); Bruno Aires dos Santos (XXX.679.004-XX); Bruno Baptista Blanco (XXX.040.577-XX); Bruno Bezerra Ferreira (XXX.244.144-XX); Bruno Costa Coelho (XXX.686.313-XX); Bruno Emilio Fadel Daschieri (XXX.089.607-XX); Bruno Leonardo Machado (XXX.418.176-XX); Bruno Lopes Pinho (XXX.626.282-XX); Bruno Reis Nakamura (XXX.818.391-XX); Bruno Sereni (XXX.333.308-XX); Bruno Silva dos Santos (XXX.579.372-XX); Bruno Telch dos Santos (XXX.358.349-XX); Bruno dos Santos Azevedo (XXX.090.017-XX); Caio Graco Carneiro de Carvalho (XXX.735.363-XX); Caio Marcelo Sabadin Adao (XXX.508.217-XX); Caique Correia dos Santos (XXX.377.255-XX); Calil Gibran Iraiore Carvalho (XXX.486.362-XX); Camila Carvalho Souza (XXX.791.325-XX); Camila Maria Pernambuco Peixoto da Silva (XXX.616.924-XX); Camila Nascimento Mantelli (XXX.094.088-XX); Camila Suguiura Evangelista (XXX.144.541-XX); Camilla Mendonca Silva (XXX.037.671-XX); Camilla de Azevedo Trupiano de Souza (XXX.513.357-XX); Carina Azevedo Oliveira Silva (XXX.788.907-XX); Carina Maciel da Silva Boghossian (XXX.439.300-XX); Carla Aparecida da Costa (XXX.891.576-XX); Carla Catarine Santos Rodrigues (XXX.055.315-XX); Carlos Alberto da Cruz Azambuja Junior (XXX.363.300-XX); Carlos Andre Guimaraes Marvao (XXX.443.102-XX); Carlos Augusto Quintino Rocha (XXX.886.556-XX); Carlos Bruno de Lima Nascimento (XXX.291.884-XX); Carlos Eduardo da Silva Costa (XXX.213.583-XX); Carlos Henrique Gima Relvas (XXX.163.612-XX); Carlos Yure Barbosa de Oliveira (XXX.181.994-XX); Carola Gabriela Sepulveda Vasquez (XXX.029.148-XX); Carolina Bones (XXX.561.190-XX); Carolina Carvalhal Lopes (XXX.330.897-XX); Carolina Cutrupi Ferreira (XXX.725.938-XX); Caroline Belisario Zorzal (XXX.723.237-XX); Caroline dos Santos Moreira Castro (XXX.223.477-XX); Caroline dos Santos da Fonseca (XXX.092.697-XX); Cassia Freire Vaz (XXX.631.357-XX); Cassiano Lobato Paulino (XXX.325.782-XX); Celia Maria Camelo Silva (XXX.028.071-XX); Celina Garcia da Fonseca (XXX.023.747-XX); Celso Souza Nascimento (XXX.452.818-XX); Cesar Augusto da Silva Janini Filho (XXX.489.307-XX); Christiane Fraga Ramos Pires Nonato (XXX.729.117-XX); Christopher Stoppa da Silva (XXX.771.129-XX); Cicero Borba Walendowsky (XXX.780.629-XX); Cicero Ernandes de Sousa (XXX.269.603-XX); Cileide Lucia dos Santos (XXX.727.134-XX); Claudia Ribeiro da Silva Lima (XXX.424.547-XX); Claudia Rosana Romano Marques da Silva (XXX.647.912-XX); Claudineia Pires (XXX.413.889-XX); Claudio Flores Serra Lima (XXX.239.397-XX); Cleiton Almeida dos Santos (XXX.245.809-XX); Cleonice Jacob Muller (XXX.508.979-XX); Cleyson Carvalho Candido (XXX.506.893-XX); Cleyton Aparecido Dim (XXX.302.861-XX); Cristian Fabiano Guimaraes (XXX.524.330-XX); Cristiane Borges de Oliveira (XXX.178.656-XX); Cristiane Silva Abreu (XXX.820.905-XX); Daiana Seibert (XXX.465.190-XX); Daiane Aparecida Spiess (XXX.369.699-XX); Damaris Matias Silveira (XXX.567.109-XX); Damiana Diniz Rosa (XXX.866.326-XX); Daniel Alves de Souza (XXX.413.753-XX); Daniel Fernandes da Silva (XXX.249.316-XX); Daniel Marco da Costa Franco (XXX.586.932-XX); Daniel Nadaf Cupini (XXX.957.561-XX); Daniel Ribeiro Grijo (XXX.330.117-XX); Daniel Tavares dos Santos (XXX.465.602-XX); Daniela Cristina Vilhena de Brito (XXX.311.252-XX); Daniela Moura Passos Maximo (XXX.363.761-XX); Daniela Santa Catarina (XXX.762.320-XX); Daniele Araujo Diniz (XXX.907.372-XX); Daniele Nogueira da Silva (XXX.012.503-XX); Danielle de Souza Reis (XXX.564.297-XX); Danilo Correia Santos Andrade (XXX.807.325-XX); Danilo Gilberto de Oliveira Valadares (XXX.075.666-XX); Danilo Rogerio Guimaraes (XXX.326.806-XX); Danilo Trevisan da Silva Marroni (XXX.186.451-XX); Davi Miranda (XXX.913.732-XX); Dayana Debossan Coelho (XXX.850.557-XX); Dayvison Antonio da Silva (XXX.861.414-XX); Debora Regina Tano (XXX.345.088-XX); Debora Sabino dos Santos (XXX.855.386-XX); Debora Silva Quirino do Nascimento (XXX.871.067-XX); Debora de Sousa de Sousa (XXX.892.663-XX); Dedilene Alves de Jesus Oliveira (XXX.874.767-XX); Demetrius Barahuna Guimaraes Bezerra (XXX.676.682-XX); Denis Robson de Paula (XXX.903.378-XX); Dennis Felipe Lucena da Silva (XXX.941.644-XX); Diana Cupertino Milagres (XXX.416.426-XX); Diana Santana Figueiredo Brito (XXX.446.605-XX); Diego Antonio Custodio (XXX.676.749-XX); Diego Domingos Bezerra da Silva (XXX.317.802-XX); Diego Galvan (XXX.012.499-XX); Diego Martins (XXX.010.139-XX); Diego Menani Heid (XXX.422.311-XX); Diego Mendes Sousa (XXX.189.563-XX); Diego Pitta de Jesus (XXX.306.554-XX); Diliane Helena do Nascimento (XXX.414.454-XX); Diogo Manzano Galdeano (XXX.923.928-XX); Dionatan Franca Rodrigues (XXX.471.673-XX); Dirceu Lopes (XXX.536.306-XX); Dnilson Oliveira Ferraz (XXX.927.552-XX); Doralice Maria Bezerra da Silva (XXX.303.814-XX); Doralice da Rocha Silva Labat (XXX.121.376-XX); Dorit Joveleviths Knijnik (XXX.307.960-XX); Douglas Alves Vieira (XXX.580.397-XX); Douglas Loroza Farias (XXX.660.837-XX); Douglas Wilson da Silva Monteiro (XXX.551.582-XX); Durval da Silva Santos (XXX.528.847-XX); Eber Fernandes de Souza (XXX.369.093-XX); Eber da Silva de Santana (XXX.721.785-XX); Ederson Luis da Silveira (XXX.628.880-XX); Edicleia Furlanetto (XXX.717.989-XX); Edil Amaral Grijo (XXX.500.797-XX); Edilene Rodrigues dos Santos (XXX.876.017-XX); Edmara Bazoni Soares Maia (XXX.836.639-XX); Edon de Carvalho Ramos (XXX.086.537-XX); Edson Batista dos Santos Junior (XXX.998.294-XX); Edson Czarnobai (XXX.302.049-XX); Edson Luiz da Silva Junior (XXX.884.681-XX); Edson Severino Leal (XXX.138.776-XX); Eduardo Antonio Abreu Pinheiro (XXX.972.572-XX); Eduardo Felix Martins Santana (XXX.311.618-XX); Eduardo Ferreira Souza (XXX.758.597-XX); Eduardo Koji Kawai (XXX.019.738-XX); Eduardo Quirino Arguelho de Queiroz (XXX.551.851-XX); Elaine de Araujo Moreira (XXX.512.795-XX); Elayne Vitalina dos Santos Oliveira (XXX.857.234-XX); Elcivania de Oliveira Barreto (XXX.823.862-XX); Elder Antonio Tomassevski (XXX.833.409-XX); Elen Karla Sousa da Silva (XXX.972.023-XX); Eliseu de Oliveira Cunha (XXX.903.425-XX); Elka Marcella Ferreira de Melo (XXX.743.551-XX); Ellen Ribeiro Veloso (XXX.991.461-XX); Elliel Garcia de Souza Barros (XXX.132.731-XX); Eloisa Andrade de Paula (XXX.812.299-XX); Elson Baladeli (XXX.679.199-XX); Elton Tadeu da Silveira (XXX.849.246-XX); Elvio Kmieciki Cornelsen (XXX.534.339-XX); Emanoele Lima Abreu (XXX.341.953-XX); Emanuel Lucas Matias de Aguiar (XXX.251.034-XX); Emerson Elias de Souza Moreira (XXX.317.342-XX); Emilia Souza Arrua (XXX.236.401-XX); Enzo Yoshio Niho (XXX.607.791-XX); Eraldo Cunha de Paula Machado (XXX.208.984-XX); Eriberto Oliveira do Nascimento (XXX.581.801-XX); Erica Nogueira Ayres da Silva (XXX.790.687-XX); Erica Pitanga Quirino Zvir (XXX.369.749-XX); Erik Thago Mugartt Queiroz (XXX.057.851-XX); Erivelto Marcal de Siqueira (XXX.714.088-XX); Eurico Marcos Segundo (XXX.670.808-XX); Euripedes Targino Linhares Neto (XXX.480.674-XX); Eva Carolina Rocha Ramos (XXX.787.185-XX); Everton Boos (XXX.893.329-XX); Ezequiel Tavares das Chagas (XXX.329.704-XX); Fabiana Alves de Almeida (XXX.156.718-XX); Fabiana Pereira do Amaral (XXX.947.087-XX); Fabiano Arruda da Silva (XXX.480.477-XX); Fabiano Guimaraes do Nascimento (XXX.807.007-XX); Fabio Batista dos Santos Silva (XXX.860.837-XX); Fabio Juliano da Silva Lopes (XXX.479.098-XX); Fabio Medrado de Oliveira (XXX.627.036-XX); Fabio Model Machado (XXX.852.940-XX); Fabiola Cunha Almeida (XXX.684.383-XX); Fabiola Reinert (XXX.185.718-XX); Fabiola Yukiko Miasaki (XXX.109.679-XX); Fabricio Alves Maia (XXX.499.071-XX); Fabricio Eugenio Araujo (XXX.621.782-XX); Fazal e Asim (XXX.910.753-XX); Felipe Fernandes da Silva (XXX.726.777-XX); Felipe Monteiro dos Santos (XXX.090.567-XX); Felipe Soeiro de Jesus Limeira (XXX.793.145-XX); Felipi Pablo Damasceno Fernandes (XXX.518.284-XX); Fernanda Atanaena Goncalves de Andrade (XXX.794.072-XX); Fernanda Cristina Moreira (XXX.546.878-XX); Fernanda Cristina Moreira da Silva Costa (XXX.394.117-XX); Fernanda Gabriela Gadelha Romero (XXX.470.554-XX); Fernanda Goncalves Machado (XXX.107.940-XX); Fernanda Jacobus de Moraes (XXX.726.249-XX); Fernanda Martins Belarmino Fogaca (XXX.180.978-XX); Fernanda Pereira da Silva Barbosa (XXX.121.857-XX); Fernando Augusto Rabetti Silva (XXX.687.208-XX); Fernando Rachadel Gasparini (XXX.395.509-XX); Fernando Seliprandy Fernandes (XXX.068.328-XX); Filipe Emanuel Pimentel Ferreira da Silva (XXX.756.494-XX); Filipe de Menezes Azevedo (XXX.910.817-XX); Fillipe Lopes do Couto (XXX.815.221-XX); Flavio Augusto Vercillo Luisi (XXX.652.658-XX); Flavio Leoncio de Amorim (XXX.059.947-XX); Flavio Pereira de Oliveira (XXX.597.977-XX); Franciele da Silva dos Anjos Strohhecker (XXX.737.850-XX); Franciellen Rodrigues da Silva Costa (XXX.216.379-XX); Francine Albernaz Teixeira Fonseca Lobo (XXX.995.037-XX); Francisco Alves Lima Junior (XXX.677.863-XX); Francisco Diego Feitosa de Souza (XXX.454.553-XX); Francisco Lobo Mazzaro Pereira (XXX.135.782-XX); Francisco Stefanio Barreto (XXX.343.023-XX); Francisco Vilares Pinheiro (XXX.169.415-XX); Francisco das Chagas Pereira dos Santos Junior (XXX.987.223-XX); Francisco de Assis Silva dos Santos (XXX.501.498-XX); Frank Giordany Aquino Fraporti (XXX.434.361-XX); Frankyelle Mykaelle Silva Pinheiro (XXX.326.032-XX); Fred Jose Ferreira Ribeiro (XXX.078.554-XX); Frederico Jose Neves Mancuso (XXX.376.628-XX); Frederico Reis Marques de Brito (XXX.398.026-XX); Gabriel Batalha Leoni (XXX.213.644-XX); Gabriel Cristofoletti (XXX.421.618-XX); Gabriel Faustino Lima da Rocha (XXX.371.911-XX); Gabriel Kendy Faria Komatsu (XXX.106.178-XX); Gabriel Leonardo Magrin (XXX.823.479-XX); Gabriel Luna Rosseto (XXX.041.761-XX); Gabriel Peixinho Mira Reis (XXX.532.945-XX); Gabriela Amaral de Souza (XXX.094.524-XX); Gabriela Hughes Pennella (XXX.320.635-XX); Gabriela Liedtke Becker (XXX.982.349-XX); Gabriela Maria Nunes de Carvalho (XXX.440.685-XX); Gabriela Santos Lucio (XXX.710.201-XX); Gabriella Pinto Belfort Araujo (XXX.793.757-XX); Gabrielle Cruz Oliveira (XXX.576.895-XX); Gabrielle Oliveira Lopes da Silva (XXX.638.605-XX); Gabrielli Harumi Yamashita (XXX.189.065-XX); Gabrielly Simoes Silva Leal (XXX.069.805-XX); Galdino Rodrigues de Sousa (XXX.588.496-XX); Geanderson Bannwart (XXX.534.421-XX); Geomar Andre Schreiner (XXX.400.740-XX); Geovane Kaian Martim da Silva (XXX.989.441-XX); Gideao Teixeira Queiroz (XXX.632.442-XX); Gilberto Reis Pralon (XXX.998.857-XX); Gilsene Soares Sousa (XXX.689.323-XX); Giovana Bleyer Ferreira dos Santos (XXX.886.451-XX); Giovanna Mariano da Silva (XXX.268.201-XX); Giovanni Venancio de Souza (XXX.015.249-XX); Gisele Cittadella Dickel (XXX.021.639-XX); Giselle Barbosa Bezerra (XXX.606.134-XX); Gleydnara de Carvalho Franca Grasel (XXX.802.411-XX); Goncalo Ernesto Jose de Moraes Cavalcanti (XXX.736.324-XX); Graziela Aparecida Santello (XXX.003.228-XX); Grazieno Barbosa Pellegrino Ribeiro (XXX.162.565-XX); Greicy Oliveira Nascimento (XXX.183.552-XX); Guilherme Andrade Romualdo (XXX.888.756-XX); Guilherme Antunes da Silva (XXX.118.639-XX); Guilherme Guadagnini Falotico (XXX.041.168-XX); Guilherme Issao Chiba (XXX.453.621-XX); Guilherme Penha da Silva Junior (XXX.507.684-XX); Guilherme Ramos Cardoso (XXX.834.436-XX); Guilherme Samuel Ramalho (XXX.669.999-XX); Guilherme Wagner (XXX.486.759-XX); Gustavo Adonis da Silva (XXX.064.918-XX); Gustavo Alves Oliveira Barbosa (XXX.384.415-XX); Gustavo Henrique da Silva (XXX.984.013-XX); Gustavo Osna (XXX.672.929-XX); Gustavo Tronchoni (XXX.807.590-XX); Hassan Camil David (XXX.536.706-XX); Helaine Cristina da Silva Souza (XXX.735.462-XX); Helaydson Irene Silva (XXX.850.263-XX); Hely Cantalice Neto (XXX.821.014-XX); Hender Ferreira de Sousa (XXX.478.262-XX); Henrique Carreta Pimentel (XXX.483.147-XX); Heron Fernando de Sousa Gonzaga (XXX.686.568-XX); Higor Pires da Silveira (XXX.451.992-XX); Huellis Aparecido de Souza (XXX.171.016-XX); Hugo Rossa Camelo (XXX.619.683-XX); Iago Franca Lopes (XXX.943.058-XX); Icaro Sampaio Inacio (XXX.018.904-XX); Igor Emanuel de Souza Tavares (XXX.071.263-XX); Igor Nunes Rodrigues (XXX.833.397-XX); Igor de Almeida Gentil (XXX.265.791-XX); Inara Keiko Mori (XXX.491.678-XX); Ingrid Barreto Pinheiro (XXX.046.187-XX); Ingrid Schwach (XXX.634.118-XX); Ingrity Suelen Costa Sa (XXX.121.672-XX); Ironildo Nunes Porto Junior (XXX.562.905-XX); Isaac Gomes Medeiros (XXX.642.484-XX); Isaac Neves Farias (XXX.234.814-XX); Isabel Cristina Azevedo Mendes (XXX.069.307-XX); Isabella Martins de Almeida (XXX.035.757-XX); Isabelly Raiane Silva dos Santos (XXX.483.822-XX); Isadora Horejs Bittencourt (XXX.407.605-XX); Isaias Vinas Llera de Almeida (XXX.410.975-XX); Israel Alves de Lima (XXX.354.354-XX); Itamir Caciatori Junior (XXX.255.149-XX); Ivan Bremm de Oliveira (XXX.785.320-XX); Izauro Pereira Vicente Junior (XXX.840.411-XX); Jader Martins Marques (XXX.430.444-XX); Jadielson Furtuoso da Silva (XXX.455.274-XX); Jaffi Carvalho da Silva Neto (XXX.049.623-XX); Jair Luiz Franca Junior (XXX.181.031-XX); Jalberth Ribeiro Lima (XXX.175.422-XX); James da Rocha Vitoriano (XXX.023.122-XX); Janilce Rodrigues Lima (XXX.653.283-XX); Jardel Martins Jales (XXX.850.156-XX); Jeferson Monteiro de Santana (XXX.152.467-XX); Jeinni Kelly Pereira Puziol (XXX.170.989-XX); Jeniffer Horana da Silva Bremm (XXX.689.639-XX); Jeremias Braga Pimentel (XXX.315.372-XX); Jeremias Soares Rodrigues (XXX.077.706-XX); Jessica Mayara Haupt Bogado (XXX.896.589-XX); Jessica Reboucas Silva (XXX.718.035-XX); Jessika Melo de Andrade (XXX.459.059-XX); Joab Silva de Andrade (XXX.229.573-XX); Joana Bratz Lourenco (XXX.372.490-XX); Joao Brainer Clares de Andrade (XXX.073.193-XX); Joao Carlos Caldato Correia (XXX.370.128-XX); Joao Claudio de Andrade Moreira (XXX.601.986-XX); Joao Dionisio Alves Filho (XXX.640.754-XX); Joao Felipe Raulino Costa (XXX.508.773-XX); Joao Felipe Rito Cardoso (XXX.334.787-XX); Joao Gabriel de Barros Faggioni (XXX.802.198-XX); Joao Maria Alves da Silva (XXX.619.284-XX); Joao Nobrega de Almeida Junior (XXX.996.908-XX); Joao Padua Manzano (XXX.270.858-XX); Joao Paulo Gonsiorkiewicz Rigon (XXX.434.350-XX); Joao Paulo Leao de Carvalho (XXX.787.002-XX); Joao Paulo Rossi (XXX.927.919-XX); Joao Paulo de Farias Ramos (XXX.315.364-XX); Joao Pedro Marques Curty Lage (XXX.438.877-XX); Joao Pedro Pinheiro Ghesti (XXX.163.901-XX); Joao Pedro dos Santos Venditto (XXX.118.069-XX); Joao Roberto Ratis Tenorio da Silva (XXX.894.644-XX); Joao Salviano Diniz Neto (XXX.658.394-XX); Joao Vicente Jorge Rodrigues (XXX.408.811-XX); Joao Victor Nascimento Reis (XXX.985.054-XX); Joao Victor Paula Moreira (XXX.039.473-XX); Joao Vitor Cerqueira Oliveira (XXX.409.085-XX); Joao Vitor Siqueira Resende (XXX.447.431-XX); Joao Vitor Soares dos Santos (XXX.334.929-XX); Jocivaldo dos Santos Goncalves Feliciano (XXX.838.237-XX); Joel Artur Rodrigues Dias (XXX.358.632-XX); Johan Alexander Cortes Suarez (XXX.509.218-XX); Johnny Martins de Brito (XXX.406.063-XX); Joice Denise Schafer (XXX.742.579-XX); Joice Eloi Guimaraes (XXX.732.479-XX); Jonatas Manoel de Moura (XXX.234.814-XX); Jonatas Silveira de Andrade (XXX.834.792-XX); Jonathas Nunes de Jesus (XXX.395.681-XX); Jones Ribeiro Nogueira (XXX.127.902-XX); Jony Amorim Pereira (XXX.114.902-XX); Jorge Felipe Euriques (XXX.577.739-XX); Jose Affonso Tavares Silva (XXX.090.314-XX); Jose Eduardo Moreira Colombo (XXX.586.679-XX); Jose Joaci Liberato da Silva (XXX.473.714-XX); Jose Pedro dos Santos (XXX.777.694-XX); Jose Rafael do Nascimento (XXX.244.534-XX); Jose Roberto da Silva Santos (XXX.234.431-XX); Jose Silva Junior (XXX.685.988-XX); Jose Wellithom Viturino da Silva (XXX.928.404-XX); Josivan de Oliveira Ferreira (XXX.104.724-XX); Jossiara Abrante Rodrigues (XXX.506.894-XX); Julia Estela Willrich Boell (XXX.667.479-XX); Julia Lins Fuentes (XXX.751.247-XX); Juliana Aparecida Correia Bento (XXX.445.001-XX); Juliana Carolina da Silva (XXX.646.978-XX); Juliana Ferreira Bentes (XXX.694.442-XX); Juliana Izabela Gomes de Oliveira (XXX.327.422-XX); Juliana Lessa Vieira (XXX.830.007-XX); Juliana Paz Magalhaes (XXX.905.844-XX); Juliana Sinai Souza dos Santos (XXX.295.882-XX); Juliana Yurgel Valente (XXX.483.350-XX); Juliana Zanetti de Paiva (XXX.939.073-XX); Juliana de Souza Serrano Sanches (XXX.016.527-XX); Juliano Quintella de Abreu de Araujo (XXX.260.047-XX); Juliete Melo Diniz (XXX.480.404-XX); Julio Cesar de Brito (XXX.149.578-XX); Junior Cesar Ferreira de Castro (XXX.661.911-XX); Jurema Rodrigues Lara (XXX.269.631-XX); Juviliana Pereira Correa (XXX.123.246-XX); Karen Gomes Lucena (XXX.783.291-XX); Karen Yasmim Pereira dos Santos Avelino (XXX.580.524-XX); Karenn Silveira Fernandes (XXX.045.852-XX); Karina Marques dos Santos (XXX.925.077-XX); Karina de Araujo Dias (XXX.764.469-XX); Karyna Ferreira Silva de Lima (XXX.647.561-XX); Katarina Leal Chaves Lacerda (XXX.689.134-XX); Katia Maria de Barros Souza (XXX.752.424-XX); Kawe Takamoto Siqueira (XXX.315.901-XX); Kelia Alves Rosado Francelino (XXX.506.724-XX); Kelly Maia Cordeiro (XXX.933.417-XX); Kelly Patricia Fuhr (XXX.333.030-XX); Kely Simone dos Santos Santana (XXX.310.552-XX); Keyla Cristina de Jesus Nascimento (XXX.354.471-XX); Klebio Francisco Dourado (XXX.221.521-XX); Kristie Kaminski Kuster (XXX.678.979-XX); Laila de Castro Araujo (XXX.976.773-XX); Lais Brito Cangussu (XXX.889.506-XX); Larissa Maria Alves da Silva (XXX.799.343-XX); Larissa Polyanna Molina (XXX.538.687-XX); Lauren Oliveira Lima Bohner (XXX.770.489-XX); Laydianne Bruna Vinhas da Silva (XXX.688.252-XX); Leandro Bressianini Jurkonis (XXX.333.299-XX); Leandro Henrique Furtado Pinto Silva (XXX.238.746-XX); Leandro Ramos Pereira (XXX.702.738-XX); Leandro Santos de Almeida (XXX.604.177-XX); Leandro Vieira dos Santos (XXX.249.890-XX); Leandro da Silva Cunha (XXX.818.276-XX); Leonardo Akira Sugita (XXX.680.028-XX); Leonardo Correia Nascimento de Siqueira (XXX.869.534-XX); Leonardo Furlan Figueiredo (XXX.997.498-XX); Leonardo Maulaz da Silva (XXX.467.007-XX); Leonardo Mesquita Pincos (XXX.579.177-XX); Leonardo Novaes Gomes (XXX.733.907-XX); Leonardo Pacheco Wendler (XXX.497.319-XX); Leonardo Paes Rodrigues (XXX.844.199-XX); Leonardo Possamai Mezzomo (XXX.391.492-XX); Leonardo Schreiber Schneider (XXX.987.189-XX); Leonardo Sousa Neves de Oliveira (XXX.939.354-XX); Leticia Baptista Pinto (XXX.277.637-XX); Leticia Paula Benvindo Trajano (XXX.716.393-XX); Leticia Roberta Amaro Trombeta (XXX.075.978-XX); Leticia Roriz Nunes (XXX.849.751-XX); Lidiany Aparecida Costa Freire (XXX.815.094-XX); Ligia Maria Pinto (XXX.756.359-XX); Ligia Rodrigues de Almeida (XXX.037.468-XX); Lilia Bezerra de Souza (XXX.311.377-XX); Lilian Aparecida dos Santos Zago (XXX.593.399-XX); Lisia Carolina Silva Miyahira (XXX.202.581-XX); Lizandro Lemos Luz (XXX.849.589-XX); Lorena Reis de Almeida (XXX.971.242-XX); Lorena Ribeiro da Silva dos Santos (XXX.770.257-XX); Lua Felipe Souza de Oliveira (XXX.918.752-XX); Luan Correa da Silva (XXX.832.539-XX); Luan Sartori de Lara (XXX.313.641-XX); Luana da Silva Casagrande (XXX.005.239-XX); Lucas Alison do Nascimento Santos (XXX.414.924-XX); Lucas Barbosa da Silva (XXX.716.361-XX); Lucas Coelho Goncalves (XXX.646.383-XX); Lucas Kazuo Mimura (XXX.775.184-XX); Lucas Leite Cunha (XXX.704.088-XX); Lucas Miranda Wonghon Santana (XXX.158.182-XX); Lucas Porrelli Moreira da Silva (XXX.376.328-XX); Lucas Prado Chagas (XXX.702.742-XX); Lucas Villas Boas Hoelz (XXX.051.597-XX); Lucas Yuri Silva Cardoso (XXX.176.061-XX); Luciana Costa Fernandes (XXX.752.057-XX); Luciano Bispo da Costa (XXX.607.321-XX); Luciene Pereira Chaves (XXX.266.456-XX); Lucimar Arcanjo de Souza (XXX.303.761-XX); Ludmilla Santos Silva de Mesquita (XXX.140.273-XX); Luis Carlos Pais Gularte (XXX.911.539-XX); Luis Fernando Barros Pereira (XXX.175.631-XX); Luis Gustavo Longen (XXX.363.429-XX); Luis Gustavo Patrocino (XXX.757.889-XX); Luis Henrique Barcellos Marques (XXX.740.269-XX); Luis Vitor Neves de Oliveira (XXX.927.331-XX); Luisa Augusta Gabriela Teixeira Goncalves (XXX.310.067-XX); Luisa Mota da Silva (XXX.520.628-XX); Luiz Carlos Magalhaes Olimpio (XXX.799.313-XX); Luiz Felipe Bruschi (XXX.071.730-XX); Luiz Felipe Miranda da Silva (XXX.970.817-XX); Luiz Fernando Caserta Tencatt (XXX.756.721-XX); Luiz Filipe Teixeira Nunes (XXX.709.424-XX); Luiz Gustavo Aversa Franco (XXX.036.821-XX); Luiza Natalia Macedo Marinho (XXX.974.173-XX); Lumara Cristina Martins Santos (XXX.841.865-XX); Maciel Felipe Borges (XXX.896.989-XX); Magno dos Santos (XXX.692.812-XX); Maira Christina Marques Fonseca (XXX.123.166-XX); Maita Poli de Araujo (XXX.874.638-XX); Manoel Ferreira dos Santos Neto (XXX.673.283-XX); Manoel Luciano Aviz de Quadros (XXX.555.262-XX); Manoel Vieira da Silva (XXX.058.904-XX); Manuel Ramos de Freitas Pereira (XXX.606.277-XX); Manuela Pires Weissbock Eckstein (XXX.002.600-XX); Marcelle Vianna de Carvalho Uhl (XXX.135.527-XX); Marcelo Francisco Galdino da Silva (XXX.284.614-XX); Marcelo de Sousa (XXX.323.559-XX); Marcely Silva Araujo (XXX.757.933-XX); Marcia Prante Assmann (XXX.584.639-XX); Marcio Augusto Ribeiro Freitas (XXX.129.197-XX); Marcio Cunha Carlomagno (XXX.343.019-XX); Marcio Leite dos Santos (XXX.452.117-XX); Marcio Roque dos Santos da Silva (XXX.588.135-XX); Marco Antonio Arteiro (XXX.066.630-XX); Marco Tulio da Silva Ferreira (XXX.505.716-XX); Marcondes Pimentel Cruz (XXX.041.513-XX); Marcos Alves de Oliveira (XXX.316.513-XX); Marcos Antonio Oliveira dos Santos (XXX.660.551-XX); Marcos Antonio Pinheiro Silva (XXX.381.694-XX); Marcos Antonio Trindade Amador (XXX.255.212-XX); Marcos Aurelio Fernandes Costa (XXX.649.823-XX); Marcos Breno do Nascimento Oliveira (XXX.423.808-XX); Marcos Dione Martins dos Santos (XXX.332.242-XX); Marcos Henrique de Paula Dias da Silva (XXX.947.458-XX); Marcos Jacob Cohen (XXX.348.212-XX); Marcos Muller Ferreira Matos Morais (XXX.270.093-XX); Marcos Paulo Felizardo (XXX.251.958-XX); Marcos Roberto Godoi (XXX.363.311-XX); Marcos Vinicius Campos (XXX.087.581-XX); Marcus Vinicius de Assis Silva (XXX.902.426-XX); Maria Carolina Anholeti da Silva Virginio (XXX.811.397-XX); Maria Clara Fava (XXX.465.801-XX); Maria Clara Novais Bernardes (XXX.085.876-XX); Maria Cristina de Oliveira Izar (XXX.566.398-XX); Maria Del Carmen Villarreal Villamar (XXX.943.807-XX); Maria Elisa Vieira da Rocha (XXX.603.887-XX); Maria Helena Muller Dittrich (XXX.906.959-XX); Maria Joseli Barreto (XXX.894.608-XX); Maria Lenir Cavalcante Silva (XXX.734.922-XX); Maria Livia Oliveira Braga (XXX.859.013-XX); Maria Luisa da Costa Marques (XXX.842.941-XX); Maria Nilde Fernandes Barreto Frederico (XXX.282.329-XX); Maria Thereza Pompa Antunes (XXX.101.387-XX); Maria do Socorro do Nascimento Amorim (XXX.102.673-XX); Mariana Backes Nunes (XXX.774.310-XX); Mariana Belo Marcelino (XXX.893.167-XX); Mariana Deister Dias Barbosa (XXX.445.537-XX); Mariana Primo Oliveira (XXX.351.344-XX); Mariana de Oliveira Amorim (XXX.195.127-XX); Marianna Ferreira Jorge (XXX.789.547-XX); Marie Claire Carneiro Albuquerque (XXX.116.184-XX); Marilia Amaral (XXX.201.491-XX); Marilia Lopes Queiroz (XXX.687.623-XX); Marina Aguiar Ribeiro de Moraes (XXX.286.771-XX); Marina Campos Magalhaes (XXX.523.256-XX); Marina Miqueline dos Santos (XXX.756.887-XX); Maristela Almada Gomes de Oliveira (XXX.685.827-XX); Marli Jane Martins Costa (XXX.664.847-XX); Marlon Anderson Cesar da Silva (XXX.126.834-XX); Mateus Cirilo de Souza (XXX.234.041-XX); Mateus Ferreira Franza (XXX.485.329-XX); Mateus Santos Ribeiro (XXX.700.683-XX); Mateus Schindler (XXX.162.729-XX); Mateus de Queiroz (XXX.816.660-XX); Matheus Afonso de Albuquerque e Silva (XXX.891.891-XX); Matheus Francisco da Silva (XXX.034.278-XX); Matheus Lima Frossard (XXX.368.567-XX); Matheus Martins Mendes (XXX.567.471-XX); Matheus Oliveira de Oliveira (XXX.886.392-XX); Matheus Rodrigues de Jesus (XXX.062.211-XX); Matheus Rufino dos Santos (XXX.074.379-XX); Mauren Afonso Kaufmann (XXX.513.840-XX); Mauro Valek Junior (XXX.661.059-XX); Max Felippe Neri Lins (XXX.165.024-XX); Maykon de Abreu Galvao (XXX.961.402-XX); Melanie Christine Bonacin (XXX.508.479-XX); Melissa Oliveira de Aquino (XXX.435.876-XX); Michael Oliveira da Cruz (XXX.154.425-XX); Michele Alves Sanches (XXX.212.562-XX); Michele Canarin da Rocha (XXX.302.349-XX); Micheli Carolini de Deus Lima Schwade (XXX.105.952-XX); Michelle Dias de Oliveira Teixeira (XXX.953.616-XX); Michelle Samora de Almeida (XXX.889.786-XX); Michelli Cortez da Rosa (XXX.198.091-XX); Miguel Henriques de Carvalho (XXX.605.338-XX); Milena Joice da Costa Oliveira (XXX.371.445-XX); Milene Joana Marques Mendes (XXX.210.212-XX); Miqueias Moreira Peixoto (XXX.737.947-XX); Mirella Bezerra da Silva (XXX.158.014-XX); Moacir Juliani (XXX.739.940-XX); Moises Ceni de Almeida (XXX.095.247-XX); Moises Tavares da Silva (XXX.191.994-XX); Moises do Amaral Amancio (XXX.316.362-XX); Monica Augusta Mombelli (XXX.067.909-XX); Monique Thereze Schulz Fontoura (XXX.622.537-XX); Murilo Vidotto (XXX.462.491-XX); Nadia Cristina da Silva Araujo (XXX.287.221-XX); Nailton Martins Rodrigues (XXX.846.595-XX); Nata Machado (XXX.138.409-XX); Natalia Ferreira Marques (XXX.779.597-XX); Natalia Freitas Rossi (XXX.002.498-XX); Natalia de Lima Figueiredo (XXX.535.768-XX); Natalino Bonfim Sampaio de Faria (XXX.139.881-XX); Natalino da Costa Sousa (XXX.101.332-XX); Natercia Freitas Ribeiro (XXX.892.773-XX); Nathalia Ferreira Antunes de Almeida (XXX.376.367-XX); Nathalia Halax Orfao (XXX.191.808-XX); Nathalia Vasconcelos e Silva (XXX.386.001-XX); Nayane Aparecida Lopes Botelho (XXX.361.731-XX); Nayara Barbosa Torres da Silva (XXX.708.874-XX); Neilor Colombo Dal Pont (XXX.466.859-XX); Neusa Aparecida Munhak Beltrame (XXX.508.389-XX); Newton Salvador Grande Neto (XXX.597.591-XX); Nicollas Angelo Justino Luna (XXX.662.414-XX); Nilson Benedito do Amaral (XXX.645.851-XX); Nilson Elisio de Queiroz (XXX.107.136-XX); Nivea Maria Pacheco (XXX.133.886-XX); Oberdan da Silva Medeiros (XXX.453.102-XX); Odinei Hess Goncalves (XXX.270.279-XX); Orlando Angelo Neto (XXX.231.524-XX); Oscar Eduardo Anacona Mosquera (XXX.446.361-XX); Oscar Gomes Siqueira Neto (XXX.088.842-XX); Otavio Augusto Costa (XXX.497.228-XX); Otto Jesus Hernandez Fustes (XXX.864.699-XX); Pablo Gnutzmann Pereira (XXX.186.190-XX); Pablo Santiago (XXX.253.200-XX); Pablo Tinoco da Silva (XXX.996.157-XX); Paloma Rezende de Oliveira (XXX.815.606-XX); Pamella Haydee Frias Duarte (XXX.887.098-XX); Pammela de Souza Teixeira (XXX.656.236-XX); Paola Karine da Silva (XXX.787.829-XX); Paola Vogt (XXX.625.690-XX); Patricia Cardoso de Oliveira (XXX.230.897-XX); Patricia de Albuquerque Garcia Redondo (XXX.652.407-XX); Patricia de Carvalho Martinelli (XXX.288.857-XX); Patrick de Jesus Alcantara Macedo (XXX.294.577-XX); Paula Marize Nogueira Pereira (XXX.565.033-XX); Paulo Armando Esteves Martins Viana (XXX.107.127-XX); Paulo Cesar Leme (XXX.199.678-XX); Paulo Cesar Leme (XXX.199.678-XX); Paulo Fernando Andrade Godoi (XXX.959.384-XX); Paulo Fernando Ribeiro Ortega (XXX.549.356-XX); Paulo Henrique Almeida Sales (XXX.236.684-XX); Paulo Roberto Kammer (XXX.057.199-XX); Paulo Roberto de Araujo Berni (XXX.574.026-XX); Paulo Victor Luiz Gomes da Costa Pereira (XXX.540.057-XX); Pedro Braga I Gaia (XXX.403.381-XX); Pedro Henrique Aparecido Damaso de Melo (XXX.476.966-XX); Pedro Henrique Batista Borges (XXX.066.176-XX); Pedro Henrique Celestino de Oliveira (XXX.705.014-XX); Pedro Henrique Costa Pereira da Cunha (XXX.887.370-XX); Pedro Henrique Goncalves de Melo (XXX.418.114-XX); Pedro Henrique Nunes Pires (XXX.086.267-XX); Pedro Henrique Silva Ferreira (XXX.113.096-XX); Pedro Henrique Toledo de Oliveira Sousa (XXX.622.971-XX); Pericles dos Santos Bispo (XXX.582.761-XX); Perseu da Costa Andrade (XXX.033.632-XX); Petrus Alves Freitas (XXX.594.706-XX); Petterson Costa Conceicao Silva (XXX.544.635-XX); Priscila Maria Silva Oliveira (XXX.958.032-XX); Priscila Roberta de Azevedo (XXX.700.514-XX); Priscila Verginia de Campos Frattini (XXX.214.638-XX); Priscila Zavadil Pereira (XXX.710.600-XX); Priscilla Cordeiro (XXX.950.907-XX); Quelen Iane Garlet (XXX.070.560-XX); Quelle Cristina Dias Esteves (XXX.542.597-XX); Quirino Cordeiro Junior (XXX.496.788-XX); Rachel Francisca Oliveira e Borges (XXX.058.306-XX); Rafael Alves de Brito (XXX.008.888-XX); Rafael Caldas Pereira (XXX.164.134-XX); Rafael Candido Alves Aguiar (XXX.252.816-XX); Rafael Esteves Carrico (XXX.805.457-XX); Rafael Herminio da Silva Correa (XXX.826.302-XX); Rafael Jose Vaz de Lira (XXX.782.141-XX); Rafael Pizzolo Nunes (XXX.765.859-XX); Rafael Prado Cartana (XXX.329.250-XX); Rafael Sartori (XXX.769.469-XX); Rafael Yoshio Tiba (XXX.742.418-XX); Rafaela Barcelos dos Santos (XXX.067.911-XX); Ramiro Marins (XXX.265.807-XX); Rangel Morrissey Mantelli (XXX.594.349-XX); Raoani Cruz Mendonca (XXX.741.845-XX); Raphael Alves de Jesus Lima (XXX.984.785-XX); Raphaela Mikaelly Santos de Oliveira (XXX.879.734-XX); Rayane Maria de Lima Andrade (XXX.596.254-XX); Rayanne Lopes dos Santos Silva (XXX.467.413-XX); Rayssa Toscano Duarte (XXX.349.074-XX); Rebeca Lourenco de Oliveira (XXX.769.326-XX); Regiane da Silva Macedo Lima (XXX.703.421-XX); Regina Stela Correa Vieira (XXX.374.698-XX); Reginaldo Pessoa Barroso (XXX.406.622-XX); Reginaldo Souza Oliveira (XXX.337.891-XX); Reinaldo Ferreira dos Santos (XXX.406.298-XX); Renan Angelo Victal (XXX.496.628-XX); Renan Coelho de Vasconcellos (XXX.296.252-XX); Renan Vieira de Santana Rocha (XXX.639.275-XX); Renan Vinicius Aranha (XXX.849.848-XX); Renan da Rocha Cortez (XXX.764.927-XX); Renan dos Santos Araujo (XXX.764.823-XX); Renata Dalcol Mazaro (XXX.961.300-XX); Renata Goes Rodrigues (XXX.360.087-XX); Renata Maria da Conceicao de Freitas (XXX.187.311-XX); Renata Pimentel Bandeira de Melo (XXX.244.844-XX); Renato Andre de Lima Duarte (XXX.772.634-XX); Renato Neres de Oliveira (XXX.562.829-XX); Renato Pereira de Assis (XXX.132.787-XX); Renato Santos de Almeida (XXX.380.987-XX); Rennan Moura Martins (XXX.924.141-XX); Rhanna Victoria Amaral da Silva (XXX.291.052-XX); Ricardo Alves Bernardo (XXX.589.361-XX); Ricardo Pithan (XXX.754.460-XX); Ricardo Sallum Freire (XXX.302.858-XX); Ricardo Santos Almeida (XXX.676.443-XX); Ricardo Sartorello (XXX.065.478-XX); Ricardo de Normandes Valadares (XXX.982.133-XX); Richarlison Freitas Lisboa (XXX.701.182-XX); Richeliel Albert Rodrigues Silva (XXX.618.274-XX); Rinaldo Florencio da Silva (XXX.275.348-XX); Robert Filipe dos Passos (XXX.177.970-XX); Robert Raniere Alves Saldanha Maia (XXX.764.983-XX); Roberta Lillyan Rodrigues Reis (XXX.099.243-XX); Roberta da Silva Miranda de Andrade (XXX.057.697-XX); Roberto Ferreira Meirelles Junior (XXX.615.318-XX); Roberto Goncalves Pacheco (XXX.213.057-XX); Roberto Vito Rodrigues Filho (XXX.470.901-XX); Robson Jose de Brito (XXX.593.194-XX); Rodolfo de Lima e Rosa (XXX.650.171-XX); Rodrigo Bronze de Martino (XXX.874.438-XX); Rodrigo Ribeiro Leal (XXX.177.969-XX); Rodrigo Vasconcellos Crissaff (XXX.935.497-XX); Rodrigo dos Santos Meneses (XXX.927.602-XX); Rogerio da Cruz Goncalves (XXX.138.802-XX); Romulo Coutinho Araujo (XXX.306.924-XX); Romulo Fernandes Bousquet (XXX.847.807-XX); Romulo Pinheiro de Amorim (XXX.639.361-XX); Ronaldo Nunes (XXX.307.061-XX); Ronan Reis Marcal (XXX.718.047-XX); Ronem Matos Lavareda Filho (XXX.178.552-XX); Ronicley Pinheiro Martins de Jesus (XXX.223.145-XX); Ronivalter de Souza (XXX.586.591-XX); Rosane de Oliveira Nunes Carvalho (XXX.135.257-XX); Rosilane Soares Pinto da Silva (XXX.972.484-XX); Ruan Rodrigues da Silva (XXX.383.477-XX); Ruth Danielle Beirigo Lopes (XXX.587.846-XX); Sabrina Maria Chaves Fernandes (XXX.561.696-XX); Sabrina Maria Lemes da Silva (XXX.616.249-XX); Samara Katyana Brique Junges (XXX.475.659-XX); Samia Raysa Pinto Nogueira (XXX.248.862-XX); Samira Ferreira Lobo (XXX.121.518-XX); Samuel Anselmo Filho (XXX.251.262-XX); Samuel Viegas Sodre (XXX.566.922-XX); Samuel de Jesus Meireles Martins Filho (XXX.524.553-XX); Samyra Rodrigues da Cruz (XXX.779.003-XX); Sandra Duque dos Santos (XXX.346.422-XX); Sandra Regina Boligon (XXX.536.519-XX); Sandro Luiz Sousa Miranda (XXX.377.932-XX); Sara Carolina Marques Costa (XXX.518.292-XX); Sergio Augusto de Oliveira Lopes (XXX.008.627-XX); Sergio Goncalves Rodrigues de Oliveira (XXX.847.616-XX); Shelida Vasconcelos Braz (XXX.676.571-XX); Sibele Naiara Ferreira Germano (XXX.627.202-XX); Silvano Jakson Ferreira Freire (XXX.293.374-XX); Silvia Bernardo da Silva (XXX.852.794-XX); Silvio Jose Alves de Amorim Junior (XXX.846.374-XX); Silvio Raimundo da Silva (XXX.592.181-XX); Simone Cristina Camargo (XXX.713.509-XX); Simone Ferreira da Silva (XXX.638.587-XX); Simone Maria dos Santos (XXX.193.246-XX); Simone Ramos de Castro (XXX.289.882-XX); Simone Vieira de Campos (XXX.717.126-XX); Stefani Ferreira de Oliveira (XXX.405.282-XX); Stefanio Tomaz da Silva (XXX.109.477-XX); Stephen Coffey Bolis (XXX.607.801-XX); Suelen Gemelli de Mello (XXX.512.729-XX); Sulamar Pinto Fialho (XXX.086.666-XX); Sung Eun Song Watanabe (XXX.660.488-XX); Suzanny Santos Seal (XXX.493.024-XX); Symon Jonatan Santiago Paulino (XXX.452.124-XX); Taimi Haensel (XXX.216.760-XX); Talita Morgana Arruda Tavares (XXX.937.024-XX); Talita Prado Simao Miranda (XXX.888.296-XX); Tamires Goncalves de Jesus (XXX.825.675-XX); Tamires Soares Silva (XXX.662.354-XX); Tamiris Dalila Martins Presentino Fontes (XXX.075.526-XX); Tamiris Grossl Bade (XXX.720.199-XX); Tamiris Pereira Rizzo (XXX.691.228-XX); Tarciane Rosa de Vasconcelos Silva Barreto (XXX.916.424-XX); Tarcisio Rangel do Couto (XXX.576.157-XX); Tatiana Borba (XXX.422.330-XX); Tatiana Carvalho de Souza Bonetti (XXX.006.818-XX); Tatiana Damasceno Ramires (XXX.390.452-XX); Tatiana Herrerias (XXX.653.379-XX); Tatiane de Jesus Fernandes (XXX.516.176-XX); Tatiane de Souza (XXX.101.609-XX); Tatiany Nunes Franklim (XXX.706.277-XX); Tatiele da Cunha Freitas (XXX.085.466-XX); Tayron Sousa Amaral (XXX.767.245-XX); Tayson Ribeiro Teles (XXX.075.772-XX); Thaiane Abreu Nunes (XXX.248.135-XX); Thais Goncalves Rodrigues da Silva (XXX.407.938-XX); Thais Santos Contencas (XXX.236.988-XX); Thales Philipe Rodrigues da Silva (XXX.604.566-XX); Thallysson Alves da Silva (XXX.382.131-XX); Thiago Albano de Sousa Pimenta (XXX.747.688-XX); Thiago Bastos de Souza (XXX.691.236-XX); Thiago Bulhoes da Silva Costa (XXX.012.808-XX); Thiago Jorge Ferreira Santos (XXX.136.148-XX); Thiago Jose Jesus Rebello (XXX.063.157-XX); Thiago Manhaes Cabral (XXX.452.887-XX); Thiago Ramos Balbino (XXX.436.837-XX); Thiago Souza Costa (XXX.496.437-XX); Thiale Borges Silva dos Santos (XXX.663.835-XX); Tiago Juliano (XXX.812.498-XX); Tiago Vieira de Souza (XXX.597.947-XX); Tirza Ben Hur de Almeida (XXX.433.109-XX); Toni Ricardo Martins (XXX.193.799-XX); Uilson Ries (XXX.308.909-XX); Valery Nicolas de Brito Bacellar (XXX.724.593-XX); Valexia do Nascimento Lopes da Silva (XXX.465.057-XX); Valter Cavalcante Lourenco (XXX.090.978-XX); Vanessa Monteiro Sanvido Ferreira (XXX.342.078-XX); Vanessa Siqueira Melo (XXX.830.671-XX); Vanessa dos Santos Ferreira (XXX.308.881-XX); Vatusy Aparecida Nascimento (XXX.748.179-XX); Verena Duarte de Moraes (XXX.552.557-XX); Veridiana Silva de Andrade (XXX.603.138-XX); Victor Amaral Costa (XXX.499.158-XX); Victor Fellipe de Souza (XXX.347.711-XX); Victor Godeiro de Medeiros Lima (XXX.690.984-XX); Victor Hugo Rodrigues Borges (XXX.524.103-XX); Victor Mateus Prasniewski (XXX.383.269-XX); Victor Montenegro Toledo (XXX.588.836-XX); Vilson Alceu Avila (XXX.305.200-XX); Vinicius Fernandes Sant Anna (XXX.635.507-XX); Vinicius Nobrega de Miranda (XXX.864.934-XX); Vinicius Ribas Miron (XXX.340.320-XX); Vinicius da Silva Tuler (XXX.708.707-XX); Vitor Cerqueira Gois (XXX.700.008-XX); Vitor Ribeiro Gomes de Almeida Valviesse (XXX.210.357-XX); Vivian dos Santos Silva (XXX.777.386-XX); Viviane Arrigo (XXX.779.539-XX); Viviane de Carvalho Hillen (XXX.915.917-XX); Waleska Scarme Beltrami (XXX.645.658-XX); Walter Martins Lima Sobrinho (XXX.596.603-XX); Walter Moises Tobias Braga (XXX.817.003-XX); Wanderson Miranda Rodrigues (XXX.094.866-XX); Weiller Fernandes Pereira (XXX.076.941-XX); Wendel Jesus de Miranda (XXX.601.471-XX); Wendell Emmanuel Brito de Sousa (XXX.123.723-XX); Wendell Lima Bandeira (XXX.966.272-XX); Werdeson Mario Cavalcante Olimpio (XXX.172.773-XX); Wesley Gomes da Silva (XXX.546.657-XX); Weslley da Silva Pereira de Almeida (XXX.880.361-XX); Willian Carvalho da Silva (XXX.285.611-XX); Willian Duarte Rios (XXX.549.727-XX); Willison Pinto da Silva (XXX.475.042-XX); Wladson de Jesus Souza (XXX.154.592-XX); Yago Domingues Ramos (XXX.779.477-XX); Yujuan Wang (XXX.352.188-XX); Yuri Ourique Pires (XXX.479.599-XX); Zeferino Gomes da Silva Neto (XXX.453.493-XX); Zuleica Pretto (XXX.633.799-XX); Zuleide Guedes de Souza (XXX.752.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Controladoria-geral da União; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.